Tribunal: STF
Processo: RE 564051
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE
   PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE
   ORIGEM.
1.      As questões relativas aos honorários sucumbenciais
   hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá
   se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz
   para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não
   inexeqüível. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.